Tribunal: TJPA
Processo: 0039654-08.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039654-08.2008.8.14.0301 (II VOLUMES)
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BENEDITO ALHO RABELO E OUTROS
ADVOGADO: AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL OAB 1590
APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN
PROCURADOR: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO OAB 9896
RELATOR (A): EXMA. DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS INCORPORADAS. NÃO CABIMENTO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI 5.810/94. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. GARANTIDA APENAS A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão em análise consiste em verificar se após o advento Lei 5.810/94 que instituiu o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos no Estado do Pará, os Apelantes possuem direito ao recebimento de horas extras incorporadas no ano de 1987.
2. Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, os servidores até então regidos pelo regime celetista foram submetidos ao novo regime, inexistindo direito adquirido aos direitos previstos na CLT. Conforme hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a mudança de regime, deve ser assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.
3. Os Apelantes passaram a receber vantagem pessoal destinada a garantir a irredutibilidade de vencimentos, conforme se constata nos contracheques carreados aos autos com a peça de ingresso, logo, inexiste qualquer ilegalidade praticada pela administração pública, sobretudo, diante da ausência de previsão de incorporação de horas extras no novo Regime Jurídico estabelecido.
4
. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0039654-08.2008.8.14.0301- LIBRA) interposta por BENEDITO ALHO RABELO E OUTROS contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelos Apelantes.

Consta na petição inicial (fls. 03/08), que os Apelantes
s¿o funcionários pú
blicos estaduais e em 1987 requereram ao Demandado a incorporação de 40 (quarenta) horas extras, uma vez que vinham recebendo essa vantagem há mais de 02 anos, tendo o pleito sido deferido, porém no período de maio/2003 até a data da propositura da demanda em novembro de 2008, os Recorrentes receberam inúmeros aumentos sem que nesses estivessem inclusas as horas extras incorporadas.

Após a apresentação de contestação, o Juízo de origem proferiu sentença (fls. 301/303) com a seguinte parte dispositiva:
(...) Posto isso, julgo improcedentes os pedidos dos Requerentes, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.
Custas e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC, que serão suportados pelos Requerentes (...)

Em razões recursais (fls. 304/313), os Apelantes afirmam que com o advento da Lei 5.810/94 que instituiu o Regime Jurídico Único aos servidores públicos no Estado do Pará, não foi oportunizada a opção de escolha pelo regime celetista ou estatutário, o que implica em afronta ao direito adquirido previsto no art. 5º, XXXVI da CF/88 e Art. 6º, § 2º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.

Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que seja regularizado o pagamento e ao final o provimento do recurso para que seja determinado o pagamento das horas extras suprimidas.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 468).

Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN-PA às fls. 566/571 refutando a pretensão dos Apelantes e requerendo o não provimento do recurso.

O recurso foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (fl. 573), cabendo-me relatar o feito após redistribuição (fl. 582).

Em manifestação de fls. 577/580 a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.
VOTO

À luz do CPC/73, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se após o advento Lei 5.810/94 que instituiu o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos no Estado do Pará, os Apelantes possuem direito ao recebimento de horas extras incorporadas no ano de 1987.

Não assiste razão aos Recorrentes.

Com o advento do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, os servidores até então regidos pelo regime celetista foram submetidos ao novo regime, inexistindo direito adquirido aos direitos previstos na CLT, no entanto, conforme hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal, com a mudança de regime, deve ser assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. Senão vejamos:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos
. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF. (RE 971192 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) (Grifos nossos).
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre. Conhecimento parcial. Improcedência do pedido. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre, que instituiu plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil. 2. A petição inicial deve indicar ¿o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações¿ (art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999). O descumprimento desse dever enseja o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. 3
. A jurisprudência do STF é pacífica e reiterada no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Assim, a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição não os protege contra leis que modifiquem as condições que regem a relação jurídica que estabelecem com a administração pública, desde que não haja redução de seus vencimentos ou subsídios.
Precedentes. 4. O art. 8º, III, da Constituição não trata da necessidade de participação das entidades sindicais representativas de servidores públicos na reformulação de planos de cargos e remuneração que atinjam as categorias representadas. De toda sorte, o meio seria inadequado para a alegação de vício no ato normativo com fundamento na ausência de participação do sindicato, já que a ação direta não comporta a avaliação de elementos de prova. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, nessa extensão, pedido que se julga improcedente, com a declaração de constitucionalidade dos arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre. Tese: ¿Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos¿.

No caso dos autos, após o advento do Regime Jurídico, os Apelantes passaram a receber vantagem pessoal destinada a garantir a irredutibilidade de vencimentos, conforme se constata nos contracheques carreados aos autos com a peça de ingresso, logo, inexiste qualquer ilegalidade praticada pela administração pública, sobretudo, diante da ausência de previsão de incorporação de horas extras no novo Regime Jurídico estabelecido.

Com efeito, admitir a pretensão dos Recorrentes de incorporação das horas extras, seria inovar no ordenamento jurídico com a criação de um terceiro regime de natureza mista, abrangendo a CLT e a Lei 5.810/94, o que além de não encontrar amparo jurídico, implica em violação ao princípio da legalidade a que a administração pública se encontra vinculada.

Acerca do princípio da legalidade, basilar na limitação da atividade administrativa e que deve ser observado no caso em análise, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, esclarece:
(...) É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na relação administrativa, a vontade da Administração Pública é a que decorre da lei (...) Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DIREITO ADMINISTRATIVO. Forense. 31ª Edição. 2018. E-book. n.p.).

Assim, inexistindo previsão legal que ampare a pretensão dos Recorrentes, deve ser mantida a improcedência da ação de cobrança.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo na íntegra os termos da sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora